Tribunal: CARF
Processo: 14041.000213/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000213/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IIC INSTITUTO INDEPENDENTE DE CULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2007
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e
§5o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV,
§4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no.
3.048, de 06.05.99.
MULTA. PREVISÃO NA LEI No 8.212/91. MP 449/2008. LEI 11.941/2009.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Conforme Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000213/2008-25
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000213/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14041.000213/2008-25, em face da acórdão no 03-34.698, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 08
de dezembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória- AIOA:
37.064.073-0, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Brasília-DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em 27/03/2007, em razão de
infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5",
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97, combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99. (CFL 68).
Segundo o Relatório Fiscal de fis. 12/16, a presente autuação deve-se ao fato de a
empresa não ter incluído em GF1P os fatos geradores de contribuição previdenciária
concernentes à contribuição patronal incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, que prestaram serviços à empresa no período de
06/2003 a 02/2004, tendo em vista haver declarado nas GFIP que era optante pelo
SIMPLES, todavia havia sido exclusa em 01/03/1999, conforme relatório da Receita
Federal do Brasil, em anexo. A discriminação das remunerações foi discriminada pelos
ANEXOS I e II.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, de acordo com os
demonstrativos às fls. 16/18, no valor de R$ 10.508,55 (Dez mil, quinhentos e oito reais
e cinqüenta e cinco centavos).
O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão, correspondente
a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite
máximo em função do número de segurados do contribuinte, conforme disposto na Lei
n°8.212, de 24.07.91, art. 32, §5", acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 284, inc. II e art. 373. Valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/GM
n". 342, de 16/08/2006.
Consigna o relatório fiscal não ter havido circunstâncias agravantes, nem atenuante.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 30/03/2007, a empresa interpôs defesa tempestiva em
16/04/2007, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas, em síntese:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000213/2008-25

Preliminarmente, alega que, ao receber toda a documentação, o impugnante buscou
verificar a veracidade dos documentos; para tanto, conforme instrução no MPF-C n
09375930001, encaminhado em 23/03/07 e recebido em conjunto a tudo demais, entrou
no sítio da Previdência Social e buscou consultar os documentos que confirmassem os
papéis recebidos. No entanto, o site informou "não haver ação fiscal em andamento, ou
não havia MPF emitido disponível" para os CNPJs envolvidos com a autuada. Julgou
haver erro no site do INSS, e somente em 12/04/07, compareceu pessoalmente à
unidade do INSS e viu que os processos de fato existiam. Assim, pleiteia novo prazo de
30 dias para apresentação de defesa, a fim de melhor instruí-la, alegando ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.
Alega, ainda, decadência para os débitos anteriores ao ano de 2003.
Afirma que a empresa estava inscrita no SIMPLES pelo período abrangido pela
fiscalização, tendo o Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES n" 15.711 sido
impugnado pela defendente. Afirma que essa impugnação ainda não foi julgada e, tendo
em vista seu efeito suspensivo, a inclusão original no SIMPLES persiste.
Desse modo, a pretensão de cobrar da autuada tributos não-abrangidos pelo SIMPLES
não possui fundamento. Requer seja devolvido o prazo para defesa, oportunizado o
prazo de 30 dias para juntada de documentos, e que os débitos anteriores aos últimos
cinco anos sejam afastados pela decadência.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 123/141,
reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nos autos do processo que trata da obrigação principal (processo no
14041.000535/2007-93), julgado na mesma sessão de julgamento que o presente processo, a
matéria atinente a exclusão do simples já foi apreciada, transcrevendo abaixo o voto que proferi:
Exclusão do Simples
Quanto a alegação referente a exclusão do Simples, a DRJ de origem promoveu
diligência para que a Delegacia da Receita Federal em Brasília juntasse resposta à
Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES - SRS, n°. de
protocolo 01101/00015711.
O despacho da Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES -
SRS foi juntada aos autos, às fls. 255/257 dos autos digitalizados.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000213/2008-25

No referido despacho se verifica que a exclusão do Simples foi mantida em razão do
evento “atividade econômica vedada”, confirmando, neste tocante, o Ato Declaratório
no 15.711 de fl. 258. Transcrevo abaixo o item 4 da conclusão do despacho da SRS, que
assim dispõe:
“em conseqüência, entende, salvo melhor juízo, que o evento pendências junto ao INSS
deve ser cancelado, mas a exclusão deve ser mantida, por conta do evento atividade
econômica vedada, com efeitos a partir de 01/03/1999, conforme o que determina o art.
15, inciso II, da Lei n°. 9.317, de 05/12/1996, com a redação dada pelo art. 3°. da Lei
n°. 9.732, de 11/12/1998”.
Portanto, a SRS foi julgada, mantendo a exclusão da empresa no sistema SIMPLES.
Assim, conforme pontuado pela instância julgadora a quo, com relação aos efeitos
retroativos da exclusão da empresa no SIMPLES, o artigo 15, inciso II, da Lei n°. 9.317,
de 05/12/ 1996, foi claro ao definir que os efeitos surgiriam efeitos a partir do mês
subsequente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de oficio, em virtude de
constatação de situação excludente prevista, à época vigente, nos incisos III a XVIII do
art. 9o, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: -
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°.
Por tais razões, não merecem reparos o acórdão da DRJ neste tocante, pois a pessoa
jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em
geral, sendo, portanto, correto o lançamento realizado em face da recorrente.
Portanto, sendo mantida a obrigação principal, verifica-se que o contribuinte
infringiu a obrigação acessória, realizando a infração capitulada na Lei no 8.212, de 24.07.91, art.
32, inc. IV e §5o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06.05.99.
Por tais razões, deve ser mantido o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Multa. Súmula CARF no 119.
A Súmula CARF no 119 trata da hipótese dos autos, na qual há multas por
descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma
das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época
dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000213/2008-25

Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, tendo em vista que no processo que trata da obrigação principal
(processo no 14041.000535/2007-93) foi provido para que a retroatividade benigna seja aplicada
em conformidade com a Súmula CARF no 119, o mesmo encaminhamento deve ser dado neste
tocante a este processo.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital